Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-94.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação civil pública – Escola Estadual "Professora Iracema Rauen Maciel" - Pretensão inicial consistente no atendimento às normas de segurança predial relacionadas às medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos – Alegação de falta de AVCB – Preliminar de falta de interesse de agir – Acolhimento – Comprovação de que houve a obtenção do AVCB, o que

Ementa:
APELAÇÃO - Ação civil pública – Escola Estadual "Professora Iracema Rauen Maciel" - Pretensão inicial consistente no atendimento às normas de segurança predial relacionadas às medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos – Alegação de falta de AVCB – Preliminar de falta de interesse de agir – Acolhimento – Comprovação de que houve a obtenção do AVCB, o que demonstra o atendimento das normas técnicas suficientes para a segurança dos frequentadores daquele prédio público – No mais, manter a condenação da Fazenda Pública nas obrigações apontadas pelo autor, configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas – Violação ao princípio tripartite – Medidas adotadas que se mostraram suficientes para a expedição do AVCB – Perda superveniente do objeto – Reforma da r. sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003121-
94.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-94.2014.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação: 1003121-94.2014.8.26.0271
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza: MARIA FERNANDA BELLI
Comarca: ITAPEVI
Voto no: 16.186 E*
APELAÇÃO - Ação civil pública Escola Estadual
“Professora Iracema Rauen Maciel” - Pretensão
inicial consistente no atendimento às normas de
segurança predial relacionadas às medidas de
prevenção e combate a incêndio e a desastres em
estabelecimentos
Alegação de falta de AVCB

Preliminar de falta de interesse de agir

Acolhimento
Comprovação de que houve a
obtenção do AVCB, o que demonstra o atendimento
das normas técnicas suficientes para a segurança
dos frequentadores daquele prédio público
No
mais, manter a condenação da Fazenda Pública nas
obrigações apontadas pelo autor, configuraria
indevida ingerência do Poder Judiciário nas
políticas públicas Violação ao princípio tripartite
Medidas adotadas que se mostraram suficientes
para a expedição do AVCB
Perda superveniente
do objeto
Reforma da r. sentença
Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 246/253 que, em ação civil pública, julgou procedente a
pretensão inicial, condenando a ré ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente na realização das obras e intervenções necessárias à
regularização do prédio da Escola Estadual “Professora Iracema Rauen
Maciel”, no prazo de noventa dias, para atendimento das condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-94.2014.8.26.0271 -Voto no
3
segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de
Fiscalização e Gestão das Posturas Municipais, sob pena de aplicação de
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de
descumprimento.
Recorre a vencida (fls. 255/269), arguindo,
preliminarmente, a falta de interesse de agir, em razão de já estar
cumprindo com as exigências formuladas pelo autor, e, no mérito,
sustentando, em síntese, os mesmos argumentos expostos em sua
contestação, no sentido de não se ter observado o princípio da legalidade
e a reserva do possível. Discorre sobre a violação à tripartição de
poderes. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa e a dilatação do
prazo fixado. Assim, requer a extinção do feito, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Alternativamente, requer a
improcedência da pretensão e, supletivamente, requer a exclusão integral
de multa diária no caso de descumprimento, ou, subsidiariamente, que
seja reduzido o seu valor, em valores razoáveis e compatíveis com o
objeto da ação.
Contrarrazões a fls. 276/286.
O julgamento foi convertido em diligência a fls.
288/289, para fins de comprovação da obtenção do AVCB, com resposta
a fls. 292/293, e manifestação do autor a fls. 307.
Novos documentos juntados a fls. 329/333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-94.2014.8.26.0271 -Voto no
4
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça a fls.
343/351, opinando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a
verificação das obras de reformas/adequação ocorra em fase distinta.
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença
que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré na obrigação
de fazer, consistente na realização das obras necessárias à regularização
do prédio no qual funciona a Escola Estadual “Professora Iracema
Rauen Maciel”.
Alega o autor, em síntese, que instaurou inquérito
civil para apuração das condições de segurança da Escola Estadual
“Professora Iracema Rauen Maciel”, especialmente a falta de extintores
e de saídas de emergência, fiação exposta, rachaduras nas paredes, falta
de iluminação e ventilação nas salas de aula.
Afirma que não há auto de vistoria do corpo de
bombeiros (AVCB), discorrendo sobre os riscos à incolumidade física
de alunos, professores e servidores e o direito à educação.
Diante destes fatos, ajuizou a presente ação civil
pública, buscando compelir o Estado ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente na realização das obras necessárias à regularização do
prédio público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-94.2014.8.26.0271 -Voto no
5
A r. sentença não pode ser mantida.
Isto, porque, é de rigor o acolhimento da preliminar
de falta de interesse de agir, em virtude da perda superveniente do
objeto.
Com efeito, a Municipalidade comprovou que houve
a obtenção do AVCB, conforme se vê de fls. 293.
Desse modo, a expedição do referido documento
demonstra o atendimento das normas técnicas suficientes para a
segurança dos frequentadores daquele prédio público, não se verificando
mais omissão da ré quanto a sua manutenção, pois, do contrário, o
Corpo de Bombeiros não teria assim certificado.
Note-se que manter a condenação da Fazenda
Pública nas obrigações apontadas pelo autor, configuraria indevida
ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da
inexistência de omissão do Poder Público.
Assim, para fins de evitar a violação ao princípio
tripartite, não há como se manter a r. sentença, já que as medidas
adotadas pela Municipalidade se mostraram suficientes para a expedição
do AVCB.
Por tais razões, forçoso se reconhecer a perda
superveniente do interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-94.2014.8.26.0271 -Voto no
6
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, acolhendo-se a preliminar suscitada.
SILVIA MEIRELLES
Relatora